Tribunal: TJMT
Processo: 1017799-30.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017799-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELO MORAIS BRITO - CPF: 718.955.741-53 (APELANTE), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e energético. apelação cível. microgeração distribuída. sistema de compensação de energia elétrica. alegação de cobrança indevida. falta de prova mínima. inexistência de falha na prestação do serviço.
recurso desprovido.

I.
caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pelo consumidor na Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Concessionária de Energia Elétrica sob a alegação de falha na compensação de créditos de energia oriundos de sistema de microgeração solar fotovoltaica, o que teria acarretado cobranças indevidas em suas unidades consumidoras, além de dano moral pela ausência de solução administrativa.

II.
questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na compensação de energia elétrica excedente gerada por sistema de microgeração vinculada a unidades consumidoras de mesma titularidade; (ii) determinar se a alegada falha enseja restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. razões de decidir

3. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 prevê o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), que autoriza o abatimento do consumo com base na energia excedente gerada e injetada na rede por sistemas de microgeração, inclusive para outras unidades de mesma titularidade na área de concessão.

4. Compete ao Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, incluindo a suposta ausência de compensação dos créditos de energia.

5. O Apelante não apresentou provas técnicas ou documentos idôneos que demonstrem falha na compensação ou créditos não utilizados, limitando-se a juntar
print
, faturas e planilhas elaborada unilateralmente sem vinculação direta ou validação técnica.

6. Os relatórios apresentados pela Apelada apontam que, no período questionado, o consumo das unidades era superior à energia injetada, corroborando a regularidade das cobranças realizadas.

7.

Não há falar em repetição de indébito e indenização por danos morais quando não demonstrada a falha na prestação do serviço ou a irregularidade nas cobranças, sendo exigível prova mínima do direito invocado, ainda que haja inversão do ônus da prova (AgInt no AREsp 2298281/RJ).

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O consumidor que alega falha na compensação de créditos de energia oriundos de microgeração distribuída deve comprovar, minimamente, a irregularidade no sistema de compensação. 2. Relatórios unilaterais e documentos desacompanhados de chancela técnica ou produção sob contraditório não se prestam à comprovação do direito alegado. 3. Não há falar em dever de restituição em dobro, tampouco em a indenização por danos morais, quando ausente a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1017799-30.20238.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Angelo Morais Brito
em virtude da sentença de improcedência proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Em suas razões, o Apelante sustenta a ilegalidade das cobranças, especialmente nas faturas das Unidades Consumidoras n. 6/3182226-5 (de outubro de 2022 a abril de 2023) e UC n. 6/3218093-7 (de abril de 2022 a abril de 2023), pois não realizada a compensação do excedente de energia gerada a partir de setembro de 2022.

Defende que a falha na prestação do serviço e passível de reparação por dano moral, dada a resistência da Apelada em solucionar o conflito administrativamente, bem como o consequente desvio produtivo e transtornos vivenciados pelo Apelante.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 268950801.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Angelo Morais Brito

ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, sob a narrativa de que investiu na implantação de sistema de microgeração de distribuição solar fotovoltaica em sua residência, localizada no bairro Jardim Imperial, em Cuiabá/MT, com a finalidade de atender ao consumo da unidade geradora e, ainda, compensar integralmente, com o excedente de energia produzida, o consumo de duas outras unidades consumidoras de sua titularidade.

Alegou que a Requerida deixou de considerar os créditos excedentes nos cálculos das faturas das unidades beneficiárias, resultando na emissão de cobranças indevidas, mesmo havendo energia gerada em quantidade suficiente para compensar integralmente os consumos mensais.

Destacou que a energia excedente era mais que suficiente para zerar os valores das faturas, especialmente da unidade onde funciona seu empreendimento comercial.

Ressaltou que apenas as faturas da unidade geradora, entre os meses de abril a setembro de 2022, foram corretamente compensadas, sendo que, nos demais períodos e nas unidades secundárias, a Requerida não realizou a devida compensação.

Asseverou que mesmo diante da falha,

manteve o pagamento integral das faturas, a fim de evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e maiores prejuízos à sua residência e ao seu comércio.

Citou que, inobstante a busca por solução administrativa para o impasse, com apresentação de reclamações e protocolos, a Requerida não adotou qualquer medida eficaz para correção do problema. Essa omissão, segundo sustenta, não apenas configurou falha na prestação do serviço, mas também impôs ao consumidor o ônus de arcar com valores indevidos, culminando em desvio produtivo, transtornos pessoais e prejuízos financeiros.

Diante da conduta negligente da Requerida, que agiu de má-fé ao ignorar os créditos de energia acumulados e exigir o pagamento de débitos inexistentes, o Autor pleiteou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais.

O Juiz da instância singela inverteu o ônus da prova e designou audiência para tentativa de conciliação, a qual foi inexitosa.

Na contestação, a Requerida alegou que não houve esgotamento da via administrativa e que a petição é inepta, ante à falta de prova dos fatos alegados.

Alegou a carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que os valores cobrados são legítimos e decorrem de inadimplemento por parte do consumidor, sendo exigíveis.

Afirmou que agiu em total conformidade com a legislação aplicável ao setor elétrico e com as normas da ANEEL, sendo as cobranças efetuadas de acordo com o consumo real da unidade consumidora da parte autora.

Esclareceu que, mesmo havendo geração de energia solar, o consumidor continua responsável pelo pagamento da diferença entre o que consome e o que gera, conforme regulamentação vigente.

Rebateu as alegações sobre falha na compensação do excedente de energia elétrica, demonstrando, com base em tabelas e relatórios de consumo do Autor, que a energia injetada na rede foi devidamente registrada e compensada conforme as regras da ANEEL.

Informou que eventuais variações no consumo devem ser verificadas por eletricista particular da parte autora, e que a Concessionária não identificou qualquer irregularidade no sistema de medição.

Sustentou a falta de provas de cobrança indevida, o que afasta a possibilidade de repetição do indébito. Além disso, reforçou que não houve má-fé da empresa, o que, segundo o Verbete Sumular 159 do STF, impede a devolução em dobro dos valores eventualmente pagos.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, aduziu que os fatos narrados não configuram ofensa moral, tratando-se de mero aborrecimento, sem elementos caracterizadores da responsabilidade civil (ato ilícito, dano, nexo causal e culpa).

Pugnou, com isso, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em Réplica (Id. 268950788), o Autor reiterou que houve falha na compensação dos créditos de energia oriundos do sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica, instalado em sua residência e vinculado a três unidades consumidoras (UCs 6/3182226-5, 6/3218093-7 e 6/3218177-8), todas de sua titularidade.

Alegou que, a partir de outubro/2022, a Requerida deixou de efetuar as compensações adequadas, acarretando em cobranças indevidas. Esclareceu que mesmo com energia suficiente gerada, foi compelido a pagar faturas sob pena de corte do fornecimento, o que se agravou pelo fato de funcionar no local um empreendimento comercial.

Impugnou, ainda, as tabelas e relatórios apresentados pela Requerida, sob o argumento de serem documentos unilaterais, sem possibilidade de contraditório, não idôneos como provas e desconexos da realidade fática.

Saneador no Id. 268950789.

Na sentença, o Juiz concluiu serem improcedentes os pedidos formulados pelo Autor, que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Neste Apelo, o consumidor repete as teses já formuladas.

Sustenta a ilegalidade das cobranças, especialmente nas faturas das Unidades Consumidoras n. 6/3182226-5 (de outubro de 2022 a abril de 2023) e UC n. 6/3218093-7 (de abril de 2022 a abril de 2023), pois não foi feita a compensação do excedente de energia elétrica gerada a partir de setembro de 2022.

Defende que a falha na prestação do serviço é passível de reparação por dano moral, dada a resistência da Apelada em solucionar o conflito administrativamente, bem como o consequente desvio produtivo e transtornos vivenciados pelo Apelante.

O recurso não comporta provimento.

Sabe-se que a compensação de energia elétrica ocorre quando o consumidor injeta na rede da distribuidora a energia excedente que gerou por painéis solares, e pode usar isso como crédito para abater do seu consumo futuro.

De acordo com o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), regulado pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, a compensação pode ocorrer nas hipóteses autoconsumo local, onde toda energia gerada é consumida no mesmo local da instalação, ou, ainda, autoconsumo remoto, que ocorre quando o consumidor gera energia em um local e compensa o excedente em outro imóvel de mesma titularidade e área de concessão da distribuidora.

No caso, a controvérsia restringe-se à análise da regularidade da compensação de créditos de energia decorrentes de microgeração distribuída, vinculada às unidades consumidoras de titularidade do Apelante, e à existência de eventual falha na prestação do serviço apta a ensejar devolução de valores e indenização por danos morais.

Não se pode olvidar, todavia, que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Sob esse enfoque, verifica-se que ao ajuizar a demanda, o Apelante anexou
print
da tela de celular no qual consta dado de “Potencia I Energia produzida”; contudo, não há qualquer referência de que tal energia elétrica produzida se refere às Unidades Consumidoras do Autor.

Além disso, anexou faturas da UC n. 6/182226-5 (residencial) e UC n. 6/3218093-7 (comercial), referentes ao período de Abril/2022 até Abril/2023. Tais documentos, adianto, não revelam as inconsistências arguidas pelo Apelante.

Com efeito, no que tange às faturas da Unidade Consumidora residencial (Id. 268950751), observa-se que a partir do mês de Novembro/2022, o consumo em kWh passou a ser maior do que a “Energia Atv Injetada”. Ou seja, a energia elétrica gerada pelo sistema de painéis solares e injetada na rede foi menor do que a quantidade de kWh consumido no imóvel residencial.

No que se refere à Unidade Consumidora comercial (Id. 268950752), as faturas encartadas pelo Apelante demonstram que, desde o mês de Abril/2022, o consumo de energia elétrica no estabelecimento é superior à energia injetada na rede elétrica.

Ademais, o Relatório de Consumo acostado pela Apelada no Id. 268950785 confirma que a energia elétrica injetada na rede foi inferior ao consumo das unidades consumidoras de titularidade do Recorrente.

Sob esse enfoque, não se pode olvidar que competia ao Apelante o ônus de comprovar, por meio de documentação robusta
, a falha na compensação da energia excedente gerada pelo sistema de microgeração instalado em sua unidade
. Contudo, não se desincumbiu desse encargo probatório que lhe impõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, limitando-se a formular alegações destituídas de respaldo técnico ou documental suficiente.

Em especial, observa-se que o Apelante não comprovou que havia geração de energia excedente, e que este excedente não foi efetivamente compensado a partir de setembro de 2022, conforme sustenta.

Ausente prova mínima da ocorrência de irregularidade no sistema de compensação, não há como infirmar os dados apresentados pela Apelada, os quais gozam de presunção de veracidade.

Por consectário lógico, o acervo probatório dos autos não evidencia qualquer falha na prestação dos serviços, o que, por óbvio, afasta também a pretensão de repetição de indébito e indenização por dano moral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar a impossibilidade de acolher o pleito autoral quando a parte deixa de trazer aos autos indícios mínimos e coerentes de prova acerca do direito material que alega.
Verbis:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N . 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito . Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n . 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Enfim, a prestação jurisdicional exige suporte fático e probatório, não podendo ser alicerçada em presunções ou conjecturas.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025